Tribunal: TJMT
Processo: 1011483-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1011483-32.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA LUCIA SILVA DE AQUINO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 48107456):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA – POSSIBILIDADE – MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
A rigor do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus de provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.
O §1o do referido artigo instituiu, no âmbito processual, a dinamização do ônus da prova, estipulando que a produção da prova deve ficar a cargo de quem está em melhor condições de produzi-la.
” (TJMT, RAC 1011483-32.2020.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2020)
Os Embargos de Declaração ID 54438987 foram rejeitados, conforme acórdão ID 57140976.
A parte Recorrente sustenta que houve ao artigo 1022 do CPC, ao argumento de que o acórdão é omisso, uma vez que não tratou da aplicabilidade do CDC ao caso concreto, não observou a necessidade de inversão do ônus da prova para definir o responsável pelo custeio da perícia determinada nos autos, bem como não efetivou o prequestionamento da matéria debatida pelo Recorrente.
Aduz que restaram violados os artigos 95, §3o e 373, §1o do CPC, ao fundamento de que a concessionária recorrente não possui qualquer capacidade técnica de demonstrar a realidade de fatos atinentes ao âmbito médico e a configuração da recorrida como beneficiária da justiça gratuita não se constitui em fato excepcional hábil a amenizar a regra geral do ônus da prova, por não ser o custeio desta exigido.
Recurso tempestivo (ID 60483486).
Contrarrazões ID 62770481.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao art. 1022 do CPC. Decisão sem omissão.
A parre Recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, , ao argumento de que o acórdão é omisso, uma vez que não tratou da aplicabilidade do CDC ao caso concreto, não observou a necessidade de inversão do ônus da prova para definir o responsável pelo custeio da perícia determinada nos autos, bem como não efetivou o prequestionamento da matéria debatida pelo Recorrente.
Pois bem, o juiz não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada e inclusive se manifestou expressamente acerca da hipótese suscitada pelo recorrente, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)No caso, a embargante busca apenas rediscutir o jugado que, de forma cristalina, enfrentou todos os pontos discutidos nas razões do recurso, tendo confirmado a decisão de base que atribuiu à parte em melhores condições técnica e financeira, o custeio dos honorários do perito nomeado pelo Juízo de origem, com base na teoria da carga dinâmica da produção probatória.
Naquela ocasião, foi assentado o seguinte:
Assim, presentes certas condições, o ônus da prova poderá ser distribuído de forma diversa daquela prevista no caput do artigo.
No caso concreto, além de a parte agravada ser beneficiária da justiça gratuita, o que evidencia a sua incapacidade financeira para a produção da prova, a agravante possui maior facilidade na obtenção da prova do fato contrário, bem como interesse em demonstrar a inexistência do fato supostamente ocorrido, o qual ocasionou danos físicos à autora, ora agravada.
Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:. (...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022 do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
Aduz que restaram violados os artigos 95, §3o e 373, §1o do CPC, ao fundamento de que a concessionária recorrente não possui qualquer capacidade técnica de demonstrar a realidade de fatos atinentes ao âmbito médico e a configuração da recorrida como beneficiária da justiça gratuita não se constitui em fato excepcional hábil a amenizar a regra geral do ônus da prova, por não ser o custeio desta exigido.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. 1. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 3. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. PRECEDENTE. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do ônus probatório, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ.
3. Com efeito, o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação.
4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1683668/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV